Tribunal: STF
Processo: ARE 1333214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTE. REMOÇÃO A PEDIDO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. Trata-se de remessa oficial de sentença que julgou procedente o pedido inicial para ratificar a antecipação de tutela e determinar a remoção da postulante da unidade acadêmica de Sousa da UFCG para o campus de Campina Grande. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Olindina Iona da Costa Lima, docente efetiva da UFCG, lotada junto ao CCJS - Campus de Sousa no Curso de Direito, com regime de trabalho T40-DE, atualmente presta serviço de forma temporária e precária junto ao CH - Centro de Humanidades, na UACS - Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, na área de Direito - Campus de Campina Grande. A autora afirma possuir graves problemas de saúde, por ser portadora de Espondilite Anquilosante (CID 10 M45.0), doença reumatológica grave, incurável e progressiva, o que faz necessária a sua submissão a tratamentos diuturnamente. Devido a isso, foi afastada para tratamento de saúde do mês de outubro de 2013 ao mês de abril de 2014, quando foi removida, temporariamente, para Campina Grande por motivo de saúde. Finalmente, alega não haver em Sousa/PB hospital ou clínica que disponibilize pela rede pública ou particular o tratamento para doença. Aduz que no estado da Paraíba apenas Campina Grande e João Pessoa possuem hospitais aptos a realizar a terapia. É sabido que o ato de movimentação de servidor tem caráter discricionário. No entanto, não se encontra a Administração adstrita à vontade de seus membros, devendo obediência ao princípio constitucional da primazia do interesse público sobre o particular. A remoção por interesse do particular não se condiciona ao interesse da Administração, devendo ser deferida quando cumpridos os requisitos legais, conforme dispo a Lei nº 8.112/90, no seu art.36, inciso III, alínea b. A legislação, ao excepcionar algumas hipóteses, estabelece condições para o seu deferimento. Compulsando os autos, observa-se que, embora os atestados médicos digam que a autora é portadora de espondilite anquilosante, doença reumatológica grave, incurável e progressiva, não restou comprovado que na cidade de Sousa-PB ou em Cajazeiras-PB não tenha nenhum nosocômio ou clínica capaz de oferecer tratamento para a enfermidade reumática. Verifica-se, ainda, a existência de hospital universitário da UFCG no município de Cajazeiras. Ademais, nada obsta que a requerente pleiteie o deferimento de licença para tratamento da própria saúde. No caso em tela, a autora está requerendo a sua remoção, não havendo interesse da Administração na sua remoção, não podendo se enquadrar no disposto no artigo 36, III, "b" ,da Lei 8112/90. Dessa forma, deve ser indeferida a remoção da autora, da cidade de Sousa para Campina Grande 10. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/73. Ressalvado o entendimento do relator quanto ao cabimento dos honorários recursais, no caso das sentenças prolatadas na vigência do CPC de 2015. 11. Remessa oficial provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente